Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-88.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-88.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VILSO ANTONIO FAVARETTO - CPF: 479.938.989-00 (APELADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), RAFAEL VILSO FAVARETTO - CPF: 935.608.341-04 (APELADO), RENATO RAI FAVARETTO - CPF: 035.739.651-05 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Fábio Cristovão da Rocha (TERCEIRO INTERESSADO), ONCOCENTER ONCOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 09.663.715/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS. APLICAÇÃO DO IPC-A COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por RENATO RAI FAVARETTO, RAFAEL VILSO FAVARETTO e VILSO ANTONIO FAVARETTO, condenou a ré ao pagamento do valor de R$100.000,00 referente à apólice de seguro de vida, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ré sustenta que a segurada omitiu a existência de doença preexistente (câncer de pâncreas) no momento da contratação, o que afastaria a cobertura securitária. Pugna também pela aplicação do índice IPC-A para correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve má-fé da segurada pela omissão de doença preexistente que justificaria a recusa do pagamento da indenização securitária; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da má-fé da segurada não se comprova, pois a perícia técnica realizada por médico ortopedista não é conclusiva quanto à existência da doença no momento da contratação do seguro. Além disso, os documentos elaborados pelo médico oncologista que acompanhou a segurada indicam que a doença estava em remissão no momento da contratação.

4. A seguradora não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação, conforme previsto no art. 765 do Código Civil, sendo ilícita a recusa da cobertura securitária, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5. O comportamento contraditório da seguradora, que aceitou os pagamentos das parcelas do seguro sem solicitar exames ou informações adicionais, configura violação da boa-fé objetiva, impedindo a negativa da indenização.

6. Quanto à correção monetária, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação do IPC-A como índice para a atualização dos valores, devendo tal índice ser utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não pode recusar o pagamento de indenização securitária com base em doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.

2. O índice de correção monetária aplicável à indenização securitária é o IPC-A, quando expressamente pactuado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 766; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 609.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.028.338/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2023, DJe 09/05/2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.003.688/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022, DJe 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ICATU SEGUROS S.A., visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1002847-88.2019.8.11.0040, ajuizada por RENATO RAI FAVARETTO, RAFAEL VILSO FAVARETTO e VILSO ANTONIO FAVARETTO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento do valor do seguro de vida no montante de R$100.000,00 (cento mil reais), referente à apólice n.º 93.104.323, acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde a data da comunicação do sinistro. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 242057750).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, inobstante a autora/apelada possuir câncer desde 2014, tendo realizado cirurgias e tratamentos em razão do diagnóstico, nada disse ao preencher e assinar a Declaração de Saúde e Risco exigida na formalização do negócio, de modo que ante a preexistência da doença, que provocou o falecimento da segurada, resta afastado o dever de indenizar.

Sustenta que há elementos plausíveis para o estabelecimento de nexo entre a doença e tratamento realizados em 2014, com o curso clínico e desfecho final, óbito, em 2018, não havendo, portanto, prova da remissão da doença que vitimou a segurada, sendo certo que a ora recorrente demonstrou exaustivamente os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Defende que o Código Civil, em seu art. 766, estipula que se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta de contratação ou na taxa do prêmio/parcela do seguro, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Alega que a má-fé da segurada se comprova pelo fato de conhecer as doenças que provocaram seu falecimento e não as declarar no momento da contratação do seguro, fato que maculou a contratação, impondo à apelante a cobertura de riscos muito superiores aos contratados, uma vez que estabeleceu com cobertura para morte em que os termos e riscos foram traçados considerando que a segurada era uma pessoa saudável.

Menciona que a lei não exige a necessidade de exigência de exames médicos pelo segurador, fazendo referência, entretanto, à necessidade de que as partes ajam de boa-fé, prestando todas as informações sobre o objeto do seguro e circunstâncias a ele referentes (art. 765 do CC), o que não foi observado pela segurada, o que torna legítima a recusa do pagamento da cobertura securitária.

Sucessivamente, pugna pela aplicação do índice previsto contratualmente (IPCA) (ID 242057754).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 242057760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por RENATO RAI FAVARETTO, RAFAEL VILSO FAVARETTO e VILSO ANTONIO FAVARETTO em face de ICATU SEGUROS S.A.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento do valor do seguro de vida no montante de R$100.000,00 (cento mil reais), referente à apólice n.º 93.104.323, acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde a data da comunicação do sinistro. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 242057750), sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Extrai-se dos autos que, em 03/08/2015, as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida Empresa, por meio do qual a autora se tornou beneficiária da apólice nº. 93.104.323, proposta nº. 9305549192 (ID 242057685 – fls. 241), que previa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) como capital segurado e fixou o percentual de 100% desse montante para cobertura de “morte” (ID 242057151 – fls. 29/32).

A segurada veio à óbito em 21/01/2018 (ID 242056698 – fls. 28), todavia, a segurada recusou-se à cobertura securitária, com base na alegação de má-fé da segurada pela omissão da existência de doença preexistente.

Ocorre que, embora tenha sido realizada perícia técnica indireta nos autos, que apontou pela existência da doença quando da contratação do seguro, em 03/08/2015, pela segurada, não se pode desconsiderar que o laudo pericial foi elaborado por médico ortopedista, e não por um oncologista que melhor poderia apreciar a questão, de maneira que a prova pericial não se sobrepõe aos demais documentos anexados nos autos, elaborados pelo médico oncologista que acompanhou a segurada.

Nesse contexto, em que pese o primeiro diagnóstico do câncer de pâncreas se deu em abril de 2014, seguindo para a realização de cirurgia em maio de 2014, não há provas nos

autos que no momento da renovação do contrato do seguro, repisa-se, em 03/08/2015, havia retornado, isto é, que o câncer havia recidivado.

Com efeito, a prova jungida ao caderno processual demonstra que, após o tratamento a que foi submetida, não havia mais tumores ou indícios em seu corpo, operando-se a remissão da doença; sendo certo que a recidiva da doença ocorreu apenas no ano de 2017, ou seja, 02 (dois) anos depois da contratação do seguro.

Logo, assim como bem pontuou o Sentenciante, há a comprovação de que na ocasião da assinatura da apólice do seguro a segurada não lidava mais com a doença – já que findo o tratamento quimioterápico e já realizada a cirurgia de remoção do tumor – o que exclui a alegação de que a segurada agiu com má-fé.

Outrossim, outro ponto crucial para a análise da controvérsia é que, na inicial, a parte autora alega que o seguro foi oferecido pelos prepostos da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, da qual a segurada era correntista há muitos anos, os quais tinham plena ciência do problema que a autora/apelada tinha enfrentado, o que sequer restou refutado pela ré/apelante em sua contestação.

Portanto, não é aceitável que, depois de feita a proposta, sem que tenham solicitado exames ou declarações pormenorizadas, análises médicas, laudos, tampouco assinada qualquer declaração de saúde pela segurada e tendo retido o pagamento do seguro, que era feito mediante débito em conta, a seguradora se negue a pagar a indenização.

Assim, não comprovado que houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé da segurada, é ilícita a recusa de cobertura securitária pela ré/apelante, a teor do que prescreve a Súmula 609 do STJ. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Ora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, a ré/apelante adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (“venire contra factum proprium”), quando nega a cobertura securitária, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Em sendo assim, demonstrados os temos da contratação e a morte da segurada, é caso de manter a sentença que condenou a ré/apelante ao pagamento da indenização no valor de R$100.000,00 (cento mil reais), à parte autora/apelada, referente à cobertura securitária.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da Súmula 609/STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado e do cabimento da condenação ao pagamento de danos morais no caso dos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.022.106/SC, relator

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Lado outro, o índice de correção monetária a ser aplicado sobre a indenização securitária é o IPC-A, porque o contrato firmado entre as partes previa expressamente a aplicação do referido índice para correção das indenizações (ID 242057151 – fls. 29).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para sanar omissão existente na sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a indenização securitária, fazendo-se incidir o IPC-A, uma vez que expressamente pactuado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024